Tribunal: TJDFT
Processo: 0732071-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0732071-42.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARGEMIRO UBIRACI SEABRA ALVES IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR, em favor de ARGEMIRO UBIRACI SEABRA ALVES, requerendo a revogação da sua prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Alega o impetrante que, em 2/9/2013, foi decretada a prisão preventiva do paciente, sendo esse preso em 20/10/2022. Afirma que o paciente não era réu foragido, pois não tinha ciência da instauração da ação penal contra si, não prestou compromisso de comparecimento e não estava em liberdade provisória. Aduz que o paciente já foi interrogado e a instrução finalizada, mas o MM. Juiz indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sendo que a sua prisão perdura por mais tempo do que determina a lei. Sustenta não haver justa causa para manutenção da medida, pois o paciente apresentou endereço residencial atualizado no distrito da culpa, constituiu advogado particular para defender-lhe na ação penal em curso, demonstrando que não pretende furtar-se da aplicação da lei penal. Assevera que o decreto prisional é desprovido de fundamentação e caracteriza fato isolado na vida do paciente, que apresenta em sua folha penal apenas a incidência relativa a estes fatos, sendo primário e de bons antecedentes. Salienta não haver evidência de continuidade e reiteração das ações criminosas por parte do paciente e, decorridos cerca de 12 (doze) anos desde os fatos narrados na denúncia, não se justifica a custódia preventiva, por ausência de contemporaneidade. Defende a aplicação da medida cautelar de tornozeleira eletrônica, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a substituição da custódia pela medida cautelar de tornozeleira eletrônica. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. ARGEMIRO UBIRACI SEABRA ALVE, ora paciente, foi denunciado por incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por fatos ocorridos em 28/8/2011. A denúncia foi recebida em 07/05/2012. De acordo com o que consta nos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 02/09/2013, mas o mandado somente foi devidamente cumprido em 20/10/2022, ficando o acusado foragido por mais de 9 anos. Durante esse período, o processo ficou suspenso em relação a ele, com base no art. 366 do CPP. Como se vê, há risco latente à aplicação da lei penal, em razão do comportamento furtivo do paciente, que ficou foragido por longo tempo. Outrossim, da leitura dos autos, não diviso ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente porque manifesta a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. A prisão do paciente está sendo processado por crime grave – tentativa de homicídio. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 7 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador